Tribunal: TJSP
Processo: 1084607-56.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Não configuração. Responsabilidade solidária entre cooperativas de trabalho da mesma operadora. Legitimidade passiva da ré Unimed Fesp. Preliminar afastada.
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Despesas médico-hospitalares. Reconhecimento da inexigibilidade do débito em relação à autora, ex-esposa do falecido. Hospital que efetuou a cobrança diretamente à autora, de forma indevida.

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Não configuração. Responsabilidade solidária entre cooperativas de trabalho da mesma operadora. Legitimidade passiva da ré Unimed Fesp. Preliminar afastada.
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Despesas médico-hospitalares. Reconhecimento da inexigibilidade do débito em relação à autora, ex-esposa do falecido. Hospital que efetuou a cobrança diretamente à autora, de forma indevida. Verba de sucumbência corretamente carreada ao nosocômio, que deu causa ao ajuizamento da ação. Ilegitimidade da autora em pleitear o pagamento do débito em aberto. Impossibilidade de condenação do plano de saúde, de ofício. Direito do hospital que deve ser buscado em ação própria perante o legítimo responsável pela dívida. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Recursos não providos, com observação.